Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-41.2024.8.11.0039
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001190-41.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), ODIL PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 580.730.601-59 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO DESCONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelação.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos efetuados em benefício previdenciário.

Fatos relevantes.
Autor aposentado alega nunca ter contratado empréstimo consignado nem cartão de crédito vinculados ao benefício previdenciário. Afirma desconhecer os contratos indicados no histórico, impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual e requer a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

Sentença.
Sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária e juros, autorizando o abatimento de eventual quantia efetivamente creditada, e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de provas requeridas pela instituição financeira caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, em especial a autenticidade da assinatura impugnada, diante da inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples, considerados os elementos do caso e a eventual disponibilização de valores ao autor; e (iv) saber se, na hipótese, os descontos indevidos em benefício previdenciário geram dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, indefere diligências que reputa impertinentes ou desnecessárias, de forma fundamentada, nos termos do art. 370 do CPC, sobretudo quando tais medidas não se mostram aptas a comprovar a autenticidade da assinatura contestada, que constitui o núcleo da controvérsia.

Configurada a relação de consumo, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII), e havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do instrumento e a regularidade da contratação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

A simples juntada de cópia de contrato, de documentos pessoais do autor e de comprovante de crédito em conta bancária não supre a ausência de prova técnica ou outro meio idôneo capaz de demonstrar que a assinatura ou digital constante do instrumento pertence ao consumidor, razão pela qual se mantém o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida e a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

Demonstrada, contudo, a efetiva disponibilização parcial de valores em conta vinculada ao autor, ainda que o negócio não tenha se aperfeiçoado de forma regular, e ausente prova de má-fé da instituição financeira, a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples, admitido o abatimento do montante efetivamente creditado em favor do consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Na espécie, os descontos indevidos em benefício previdenciário, sem inscrição do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito e diante da existência de valores disponibilizados em sua conta, não revelam, por si só, abalo relevante às esferas íntima ou de personalidade, tratando-se de situação que se limita ao âmbito patrimonial. Ausente demonstração de circunstâncias agravantes, não se configura dano moral indenizável.

Mantêm-se os critérios de correção monetária e de juros fixados na sentença para a restituição dos valores descontados indevidamente, por estarem em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada para hipóteses de repetição de indébito em contratos bancários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Em contrato de empréstimo consignado ou cartão de crédito vinculado a benefício previdenciário, impugnada a assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade do instrumento, sendo indevidos os descontos se ausente prova idônea da contratação. 2. Havendo efetiva disponibilização de valores em favor do consumidor e não comprovada a má-fé do fornecedor, a repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve ocorrer de forma simples, com compensação do montante efetivamente creditado, para evitar enriquecimento sem causa. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário, sem inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem outras circunstâncias agravantes, não configuram, por si sós, dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por Odil Pinheiro dos Santos, julgou procedente os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas que reputa essenciais, notadamente a expedição de ofício ao banco destinatário dos valores, a designação de audiência de instrução e julgamento e a realização de demais diligências.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, ao argumento de que acostou aos autos contrato de empréstimo consignado supostamente assinado pelo autor, acompanhado de documento pessoal e comprovante de transferência do crédito para conta de titularidade deste. Invoca precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, para afirmar que a perícia grafotécnica seria desnecessária, porquanto a autenticidade da assinatura poderia ser demonstrada por outros meios de prova idôneos. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, bem como se insurge contra os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 334505936).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Odil Pinheiro dos Santos moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e dano moral contra Banco Itaú Consignado S.A., alegando descontos indevidos decorrentes de contratos que afirma jamais ter celebrado.

Sustenta o autor que, ao perceber a redução no valor de seu benefício, buscou esclarecimentos junto ao INSS e, posteriormente, ao PROCON, onde foi instaurado o procedimento no 51-023.001.23.0000099, ocasião em que tomou ciência do contrato de empréstimo consignado no 625947790, supostamente firmado em 23.10.2020, no valor de R$ 4.380,60, com descontos diretamente em sua aposentadoria, junto ao Banco Itaú Consignado S.A.

Afirma que
não anuiu à contratação
,
não assinou qualquer instrumento,
não foi a agência bancária
inexistente em seu município nem se deslocou a outra localidade para formalizar o negócio, razão pela qual reputa
fraudulento o referido contrato
.

Aduz, ainda, constar em seu histórico contrato vinculado a cartão de crédito emitido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., que igualmente desconhece e afirma jamais ter utilizado.

Alega que, em razão desses contratos que reputa inexistentes, foram realizados
descontos indevidos
em seu benefício, entre fevereiro de 2021 e maio de 2024, totalizando R$ 3.478,75, valor cuja
restituição em dobro
pleiteia, por não ter auferido qualquer vantagem econômica das operações e em razão de sua
hipervulnerabilidade
, com relevante impacto negativo em seu orçamento familiar e em sua subsistência.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o apelante recorre, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas que reputa essenciais, notadamente a expedição de ofício ao banco destinatário dos valores, a designação de audiência de instrução e julgamento e a realização de demais diligências.

No mérito, sustenta a regularidade da contratação, ao argumento de que acostou aos autos contrato de empréstimo consignado supostamente assinado pelo autor, acompanhado de documento pessoal e comprovante de transferência do crédito para conta de titularidade deste. Invoca precedentes jurisprudenciais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, para afirmar que a perícia grafotécnica seria desnecessária, porquanto a autenticidade da assinatura poderia ser demonstrada por outros meios de prova idôneos. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, bem como se insurge contra os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da preliminar.

Sustenta o apelante ter havido cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de provas por ele requeridas (expedição de ofícios, audiência de instrução e outras diligências), o que teria impedido a comprovação da regularidade da contratação e da efetiva disponibilização dos valores ao autor.

Sem razão. Conforme se extrai dos autos, o autor alegou, desde a inicial, jamais ter contratado o empréstimo consignado que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, bem como desconhecer contrato vinculado a cartão de crédito indicado no histórico, reputando fraudulenta a avença e impugnando a assinatura aposta no suposto instrumento contratual.

Diante desse quadro, o Juízo de origem aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o e 14 da Lei n. 8.078/90), reconhecendo a relação de consumo e procedendo à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), impondo à instituição financeira o encargo de demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos.

A controvérsia central reside justamente na autenticidade da contratação (existência ou não da relação jurídica) e na legitimidade dos débitos consignados no benefício previdenciário do autor. Em hipóteses como esta, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.061, firmou a tese de que, uma vez impugnada a assinatura em contrato bancário pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade, não bastando a simples juntada de cópia do suposto ajuste.

No caso concreto, embora intimado e ciente da impugnação específica do autor, o banco limitou-se a juntar cópia de contrato, documentos pessoais e comprovante de transferência, sem requerer perícia grafotécnica ou outro meio de prova idôneo capaz de demonstrar, com segurança, que a assinatura/digital constante do instrumento realmente pertence ao demandante.

O magistrado, na qualidade de destinatário da prova (art. 370 do CPC), pode indeferir as diligências que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de forma fundamentada. No ponto, as provas pretendidas pelo apelante (ofício para confirmação de crédito, audiência de instrução etc.) não se mostravam aptas a suprir a ausência de prova técnica ou idônea da autenticidade da assinatura impugnada, que é o núcleo da controvérsia.

Ressalte-se, ainda, que a própria sentença autorizou o abatimento de eventual valor efetivamente creditado em favor do autor, da quantia a ser restituída, justamente para evitar enriquecimento sem causa, o que mitiga qualquer alegação de prejuízo quanto à comprovação da disponibilização do crédito.

Assim, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à defesa, e tendo o Juízo singular fundamentado o indeferimento da prova reputada desnecessária, não há falar em cerceamento de defesa, mas em regular exercício do poder instrutório do magistrado (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Rejeito a preliminar.

No mérito, restou comprovado nos autos que sobre o benefício previdenciário do autor incidiram descontos mensais a título de empréstimo consignado e de contrato vinculado a cartão de crédito, operações que ele afirma desconhecer e jamais ter contratado.

Em demandas dessa natureza, incide o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o) e, uma vez caracterizada a relação de consumo, é legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII), passando a incumbir à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, a licitude dos descontos efetuados e a autenticidade da assinatura ou digital aposta no contrato, mormente após a impugnação expressa apresentada pelo autor.

Como já consignado, o banco se limitou a juntar documentos unilaterais (cópia de contrato, dados pessoais e comprovante de crédito), sem requerer perícia ou apresentar qualquer elemento técnico apto a comprovar que o contrato foi efetivamente firmado pelo autor.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.061 (REsp 1.846.649/MA), firmou a seguinte tese:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

A jurisprudência deste Tribunal segue a mesma diretriz
:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Diante da ausência de prova segura da contratação, impõe-se a manutenção do entendimento firmado na sentença, no sentido de que não restou demonstrada a existência de relação jurídica válida entre as partes, tampouco a autorização para os descontos efetivados no benefício previdenciário.

Consequentemente, é medida que se impõe a declaração de inexistência do débito e a inexigibilidade dos contratos impugnados, com a manutenção da ordem de cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício do autor.

No caso concreto, embora reconhecida a falha na prestação do serviço e a inexigibilidade do débito, verifica-se que houve, ao menos em parte, efetiva disponibilização de valores em conta vinculada ao autor, ainda que o negócio não se tenha aperfeiçoado de forma regular. Consequentemente, o apelante deve restituir os valores indevidamente pagos, mas de forma simples, à míngua de comprovação de má-fé.

Sob esse prisma, colhe-se o seguinte precedente do c. STJ, verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples, com a devida correção monetária e juros legais, mantida a autorização de abatimento de eventual quantia que o banco comprove ter sido efetivamente creditada em favor do autor, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

No que tange à indenização por dano moral fixada pelo magistrado sentenciante, tenho que assiste razão ao banco.

Embora os descontos indevidos em benefício previdenciário sejam, em tese, aptos a ensejar abalo moral, é preciso avaliar, concretamente, a intensidade da lesão, a duração dos descontos, a forma de atuação do banco e as circunstâncias em que ocorreu o fato, para se aferir se o episódio ultrapassou o limite do mero aborrecimento ou transtorno cotidiano.

No caso concreto, observa-se que não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito; que houve, ainda que de forma irregular, disponibilização de valores vinculados à operação, o que enfraquece a tese de cobrança totalmente infundada; e que a controvérsia se restringe à validade formal da contratação e à suficiência da prova produzida, inexistindo demonstração de constrangimento público, humilhação ou abalo à honra e à imagem do autor que ultrapasse os prejuízos de natureza meramente patrimonial.

Diante desse cenário, entendo que os fatos não evidenciam, com a robustez necessária, a ocorrência de dano moral indenizável, notadamente porque não se comprova abalo de maior monta às esferas íntima, psíquica ou de personalidade do autor, a justificar condenação autônoma.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1 - Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

2 - Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação dos empréstimos consignados, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

3 - Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “[...] a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes"(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12 .12.2022, DJe de 14.12.2022), o que não ocorreu na espécie [ ...].” (STJ - AgInt no REsp n. 2.117 .699/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

5 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

6 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art . 86 do CPC/15.

7 – Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, RAC n. 10010527420238110018,2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.05.2025 – negritei).

Quanto aos critérios de correção monetária e juros adotados na sentença correção pelo índice oficial a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde cada desconto indevido, mostram-se adequados e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, razão pela qual devem ser preservados.

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra de forma simples e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo-se os demais termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026